Tribunal: TJDFT
Processo: 0707792-02.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face do JUÍZO DA SEXTA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, o qual declinou da competência para processar e julgar ação ajuizada por Roberto de Figueiredo Caldas em desfavor da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB (autos 0704716-13.2017.8.07.0018). Pela decisão de ID 1810178, foi designado o Juízo suscitado para a apreciação de eventuais medidas urgentes. Tendo em vista que a matéria em debate – competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o processamento e julgamento de ações em que constem como rés Sociedades de Economia Mista – amoldava-se às hipóteses do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2017.00.2.011909-9, foi determinada a suspensão do conflito de competência até o julgamento do mérito do IRDR (ID 2052627). No ID 48703793, o d. Juízo suscitado comunica a extinção do feito que deu origem ao presente conflito. É o relatório. DECIDO. Após o trâmite do Conflito de Competência em epígrafe, que se encontrava suspenso até o julgamento do mérito do IRDR 2017.00.2.011909-9 (ID 2052627), o d. Juízo da Sexta Vara de Fazenda Pública do DF, suscitado, prolatou sentença nos autos originários (0704716-13.2017.8.07.0018), transitada em julgado. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do objeto. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO QUE DEU ORIGEM AO INCIDENTE. PERDA DE OBJETO DO CONFLITO. 1. A prolação de sentença nos autos do processo que deu origem a conflito de competência configura a perda de objeto do incidente. Ausentes as hipóteses previstas no art. 66 do Código de Processo Civil, não deve ser admitido o conflito de competência. 2. Conflito de competência não admitido. (Acórdão 1179478, 07063251720198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/6/2019, publicado no DJE: 26/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZO DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL E JUÍZO DA 3a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO QUE DEU ORIGEM AO INCIDENTE. PERDA DO OBJETO. 1. Resta prejudicado o conflito de competência, pela perda do objeto, quando foi proferida sentença no processo que deu ensejo ao incidente. 2. Conflito de competência prejudicado. (Acórdão 919905, 20150020300918CCP, Relator: SÉRGIO ROCHA, , Relator Designado:ARNOLDO CAMANHO 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 1/2/2016, publicado no DJE: 18/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o presente conflito de competência, em face da perda superveniente do objeto, com esteio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se. Após, arquivem-se os autos. P. I. Brasília-DF, 07 de julho de 2023. Desembargador MAURICIO SILVA MIRANDA Relator